Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0703383-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON MACEDO DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto por WELLINGTON MACEDO DE SOUZA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal (processo 8000263-66.2022.8.06.0167– id 68397938, p. 206 – mov. 195.1), que, na data de 22/8/2024, indeferiu o pedido de progressão de regime por falta de preenchimento de requisito subjetivo, ressaltando pesar contra o executado a imputação de falta grave pendente de apuração. Nas razões recursais (id 68397938, p. 222/224 – mov. 207.1), a Defesa requer a reforma da decisão para que se reconheça o direito à progressão de regime, alegando excesso de prazo na conclusão do processo administrativo disciplinar que apurava a falta grave. Contrarrazões oferecidas pelo Ministério Público (mov. 223.1, id 68397938, p. 241/245), pugnando pelo não provimento do agravo. Por força do efeito regressivo inerente ao presente recurso, os autos retornaram à Vara de Execuções Penais para eventual juízo de retratação. Entretanto, a decisão foi mantida em seus termos (id 68397938, p. 250 – mov. 227.1). Em parecer (id 68837452), a d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso. É o sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos da ação 8000263-66.2022.8.06.0167, constatou-se que, em decisão de13/12/2024 (mov. 2901), o Juízo da Vara de Execuções Penais concedeu ao apenado a progressão de regime para o semiaberto. Confira-se o teor da decisão: Em análise a progressão ao regime semiaberto com benefícios externos. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. O benefício em tela deve ser concedido. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao sentenciado. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Portanto, fica prejudicada a análise do pleito recursal ante a perda superveniente do objeto, tendo em vista que já foi deferida a progressão de regime pelo Juízo da instância originária. Isto posto, apoiado no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator